Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
VOTO
Eminentes Pares,
A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento a ação.
Verifica-se que o juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que não houve regular cumprimento da determinação proferida no id. 135789152.
De acordo com o art. 319, II, do CPC, na petição inicial deverá constar o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o art. 321 do mesmo diploma legal prevê que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
De sua vez, o art. 330 dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
Logo, vê-se que não há qualquer menção quanto à exigência de que a parte autora apresente documento em nome próprio a fim de atestar o seu domicílio e residência.
No caso destes autos, vê-se que a reclamante informou não possuir comprovantes de residência sob sua titularidade, apresentando declaração de residência, com todos os dados essenciais.
Desse modo, entendo que a sentença merece reforma, pois a parte autora, ao ser intimada acerca do comprovante de endereço apresentado, manifestou-se para ser considerada a declaração anexa à exordial, fato este não levado em consideração pelo juízo de origem.
Assim, ao certo, nem se estaria diante de ausência de comprovação de endereço, porque a parte autora o apresentou, tudo a levar a concluir que o ilustre juízo a quo se pautou por pressuposto que o próprio CPC não prevê para a hipótese de indeferimento da inicial.
Em situações como a presente, veja-se o seguinte entendimento:
RECURSO INOMINADO – BANCO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO –AUTOR INTIMADO PARA EMENDA DA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE SEU GENITOR – SENTEÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
1. Se a parte Autora cumpre a diligência determinada nos autos, consistente na juntada do comprovante de endereço, é incabível o indeferimento da inicial, devendo ser reformada a sentença de extinção.
2. Sentença anulada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001959-05.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 21/10/2021)
RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE VÁLIDO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada. A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor. É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 1014621-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Publicado no DJE 19/08/2021).
Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3o, do CPC, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
Posto isso, conheço do recurso interposto pela parte autora e, no mérito, dou-lhe provimento para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019240-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLINDO BRAGA - CPF: 019.240.571-31 (RECORRENTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1019240-40.2021.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Arlindo Braga

Parte Recorrida(s):
MRV Engenharia e Participações S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 230

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao
fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados
ao consumidor, em razão da aplicação da teoria do risco da atividade.

Configurado o atraso na entrega da obra, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por

dano

moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo autor, condenando a ré à restituição do valor de R$ 366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referentes a taxa de evolução de obra cobrada após a entrega das chaves, porém deixou de determinar o pagamento de indenização por danos morais.

Da origem, vê-se que, em 05/05/2012, as partes firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, no empreendimento denominado Parque Chapada dos Montes, Bloco B, Apto. 411, no valor de R$ 87.631,00 (oitenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais).

Nos termos do contrato, as obras necessárias à edificação do imóvel deveriam ser concluídas no prazo de 27 (vinte e sete) meses após o registro do contrato de financiamento, que ocorreu em 29/05/2012, culminando na previsão de entrega para agosto de 2014, com prorrogação do prazo por 06 (seis) meses nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou outra situação excepcional.

No entanto, o autor informa que
e o imóvel fora entregue na data de 10/06/2015, com quase 10 (dez) meses de mora, motivo pelo qual recorre pretendendo ser indenizado por dano moral em razão do atraso e demais abalos sofridos.

Em contrarrazões, a recorrida alega que não restou comprovado o dano moral indenizável, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços da construtora, no que tange ao atraso de obra e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo de danos morais.

Considerando que o empreendimento fora entregue 04 (quatro) meses após transcorrido o prazo de tolerância previsto no instrumento contratual, correta a sentença impugnada ao reconhecer que houve atraso para a entrega do imóvel.

Diante desse cenário, entendo que deve ser aplicável ao caso indenização por danos morais em favor do autor, ora recorrente, haja vista que os abalos por si suportados foram além de meros aborrecimentos, em razão do atraso injustificado na entrega da obra.

Em situação análoga, relativa à mesma empresa ora recorrida, já decidiu o E. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALUGUÉIS COMPROVADAS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U. 10018007620198110041, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julg. em 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado)

Desse modo, entendo que ficou configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorrentes do atraso na entrega da obra após o transcurso do prazo de tolerância previstos no contrato, fato que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da conduta.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022